Tribunal: TJES
Processo: 0010732-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010732-81.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO DE UNIDADE PRISIONAL.
NÃO FORNECIMENTO. JUSTIFICATIVA.
IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA
DE ARMAZENAMENTO ENTRE A DATA DOS FATOS E A INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA FORNECIMENTO DAS IMAGENS. ARTIGO 357 DO CPC/73 CORRESPONDENTE AO ARTIGO 938, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

1.
A teor do disposto no
artigo
357
do CPC/73, correspondente ao
artigo 938,
caput e parágrafo único,
do CPC/2015,
quando o requerido
afirmar que não possui o documento ou a coisa
cuja exibição foi determinada
, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.

2
.

Sendo
a
justificativa apresentada pelo
Estado
para não fornecer as imagens
em questão
–

inexistência das
imagens
à época da intimação,
em razão das limitações de armazenamento existentes n
o
sistema de monitoramento
da unidade prisional
-, mostra-se compatível com
lapso temporal decorrido entre a data da suposta ocorrência
dos fatos narrados na inicial
e a data da intimação do Estado para fornecimento das imagens,
e
não tendo a Autora se desincumbido adequadamente do ônus probatório que lhe é imposto pelo artigo
357
do CPC/73, correspondente ao
artigo 938,
caput e parágrafo único,
do CPC/2015,
impõe-se a improcedência do pedido formulado na ação de exibição de documentos.

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010732-81.2014.8.08.0024

RELATOR :
DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

MARGISTRAD
O
:
BOANERGES ELER LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) na presente demanda, a Autora pretende ter acesso às imagens das câmeras de segurança da Penitenciária de Segurança Máxima II do Espírito Santo (PSMA II), em decorrência do recebimento, em suas funções Institucionais, de div
e
rsas denúncias relativas a atos de maus tratos/tortura, cometidas pelos agentes penitenciários, no dia 11.
0
3.2014; (ii) em
10
.4.2014, o Requerido/Recorrido foi intimado do deferimento do pedido liminar, de forma que entre a data do evento que deu ensejo à pr
esente demanda e a citação do Recorrido decorreram exatos 30 (trinta) dias; (iii) a mera alegação de impossibilidade de exibição das imagens pleiteadas não pode servir de amparo para a improcedência dos pedidos autorais, notadamente quando as imagens existiam ao tempo da determinação judicial, mas, em face de informação não verdadeira da unidade prisional, permitiu-se que as mesmas fossem destruídas; (iv) a prova dos autos revela que as justificativas do Recorrido para a inexequibilidade da decisão liminar são inconsistentes; (v) a Secretaria de Estado da Justiça apresentou parecer (fls. 98/99) informando que o sistema de segurança utilizado na penitenciária em questão somente armazena as imagens pelo período de 30 a 50 dias, a depender da movimentação do local que está sendo monitorado, e que os arquivos antigos vão sendo subscritos após 30 dias; (vi) nos documentos de fls. 74/79, datados de 11.8.2014, o Diretor d
o PSMA II confirmou a existência de monitoramento das galerias, após alegar, em 5.6.2014 (fls. 53/54), ou seja, no período de 30/50 dias de retenção das imagens, que inexistia sistema de monitoramento no local; (vii) toda a dinâmica do processo faz
direcionar
para uma má-fé do Diretor da Unidade Prisional, que se valendo do conhecimento dos registros, formulou informações não verdadeiras para impossibi
l
itar o
a
cesso aos dados determinados em ordem judicial em tempo exarada.

Pois bem.

Cuidam os autos de “ação cautelar de exibição de documentos”, ajuizada em 27.03.2014, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo, em s
íntese, a condenação do requerido a exibir as imagens capturadas pelas câmeras de vigilância do circuito interno da Penitenciária de Segurança Máxima II de Viana – ES, no dia 11 de março de 2014.

Deferida a liminar,
o mandado de citação e intimação da decisão que deferiu a liminar foi recebido em 10.04.2014, pelo Sr. Paulo José Soares Serpa Filho, Procurador Assessor de Gabinete da PGE/ES (fl. 88 dos autos eletrônicos, correspondente à fl. 44-verso dos autos físicos e fl. 89 dos autos eletrônicos, correspondente à fl.
45
dos autos físicos).

Na contestação, o Estado do Espírito Santo informou que não existem câmeras de segurança em funcionamento
o no local específico em que as d
en
úncias narram a suposta prática de violência contra os detentos,
conforme informação fornecida pela Secretaria de Estado da Justiça.
(em 21.05.2014)

Em documento datado de 11.08.2
0
14, o Diretor da Penitenciária de Segurança Máxima II – PSMA II informou que, não obstante haver câmeras de videomonitoramento que abrangem as galerias, local em que teria ocorrido os fatos narrados na inicial, e
não haja tempo determinado de armazenamento das
imagens geradas pelas câmeras,
esse
armazenamento é feito por disponibilidade do HD, sendo variável de acordo com a demanda, já que as imagens são capturadas por movimentação.
(
fls. 156/157 - PJe)

Instada a esclarecer as informações prestadas pelo Diretor da Penitenciária de Segurança Máxima II, a Secretaria de Estado da Justiça informou que a unidade prisional possui câmeras de vigilância contempladas no sistema de videomonitoramento em todas as galerias.

Quanto à duração das imagens, afirmou:

“
Quanto à duração das imagens, muitos fatores interferem nessa questão, um deles é que o sistema de CFTV da unidade faz a gravação das imagens através de "sensores de movimento, ou seja, toda vez que acontece um movimento na tela, a imagem é gravada. Vale salientar que cada área da unidade possui uma movimentação diferente, os “corredores”, por exemplo, gravam um número inferior de imagens comparado com as “Galerias”, onde quase sempre h
á
circulaç
ão de internos e
servidores.
Além
disso, cada DVR (aparelho usado para captar e gravar as imagens), possui
um Disco Rígido, HD (Hard Disk) de aproximadamente quinhentos gigabytes (500Gb), esses equipamentos ficam ligados e funcionando ininterruptamente durante todo o tempo, e de fato após alguns anos eles começam a se corromper, perdendo espaço de armazenamento. Em média, pela observação que se faz em todas as Unidades do Estado do Espírito Santo um HD de 500Gb é capaz de armazenar as imagens de 16 câmeras por
aproximadamente trinta (30) a cinquenta (50) dias, dependendo da movimentação do local que está sendo monitorado.” (fl. 185 - PJe)

Em fevereiro de 2016
, o juízo
a quo,
atendendo a pedid
o formulado pela Autora, determinou o seguinte:

“
Considerando as informações prestadas pelo Diretor de Inteligência Prisional encaminhadas pelo OF/SEJUS/SASP/N° 0212/2015 subscrito pelo Subsecretário para Assuntos do Sistema Penal (juntado às fis. 97/99, defiro o requerimento de fis. 101 e
determino que a Secretaria de Estado da justiça encaminhe um servidor da inteligência ao PSMA II, no prazo de cinco dias, para promover a retirada das imagens do dia 11/03/2014 em mídia externa acessível, juntando a referida mídia aos autos em igual prazo.
”

Em 11.04.2016, o Estado do Espírito Santo informou que
“as imagens solicitadas não puderam ser recuperadas.
Os arquivos solicitados tratam de fato ocorrido no ano de 2014 (dois mil e quatorze) na Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA-II). O sistema de CFTV instalado na unidade PSMA-ll possui capacidade de gravação por aproximadamente 30 (trinta) dias corridos, sondo que, após este período os arquivos são subscritos pnr novas imagens, não podendo ser recuperados
.”
(fl. 209 - PJe)

Muito bem.

O CPC/73, vigente à época do ajuizamento da demanda, ao tratar da exibição de documento ou coisa, previa, em seu artigo 357, que “
o requerido dará a sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.
Se afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade
.”

O CPC/2015, no artigo 938, caput e parágrafo único, repetiu o regramento contido no CPC/73. Vejamos:

“
Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Parágrafo único.
Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade
.”

No caso, não obstante, na contestação, as informações trazidas pelo Estado do Espírito Santo sejam diversas daquelas fornecidas posteriormente, é possível extrair do conjunto probatório dos autos que, de fato, há limitação n
a capacidade de
armazenamento de imagens capturadas pelo sistema de videomonitoramento da unidade prisional em questão, de forma que, a depender da quantidade de imagens capturadas, o período de armazenamento
pode perdurar de
30 (trinta)
a
50 (cinquenta) dias.

Registre-se que os
fatos narrados na inicial ocorreram em

11.03.2014
, a demanda foi ajuizada em
27.03.2014
e que,
em

10.04.2014
,
o Estado do Espírito Santo foi intimado da decisão que deferiu a liminar, para determinar o fornecimento das imagens,
ou seja,
cerca de 30 (trinta) dias após os fatos narrados na inicial.

Assim, a
justificativa apresentada pelo
Estado
para não fornecer as imagens requeridas –

inexistência das
imagens
à época da intimação,
em razão das limitações de armazenamento existentes n
o
sistema de monitoramento
da unidade prisional
-, mostra-se compatível com
lapso temporal decorrido entre a data da suposta ocorrência
dos fatos narrados na inicial
e a data da intimação do Estado para fornecimento das imagens em questão.

Nesse contexto, e não tendo a Autora se desincumbido adequadamente do ônus probatório que lhe é imposto pelo artigo
357
do CPC/73, correspondente ao
artigo 938,
caput e parágrafo único,
do CPC/2015, não vejo como modificar o entendimento consignado na sentença no sentido de julgar improcedente o pedido autoral.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)